Tribunal: TCU
Processo: 040.362/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13407/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.362/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Medeiros (XXX.276.400-XX); Anderson Luis Alves (XXX.202.201-XX); Antonio Josiel de Souza Oliveira (XXX.254.736-XX); Erick Batista de Sousa (XXX.039.012-XX); Gustavo Ferreira de Souza Junior (XXX.966.001-XX); Lauro de Paula Munhoz (XXX.084.151-XX); Milena Pinheiro da Silva Teixeira (XXX.911.568-XX); Roberto Correa da Silva (XXX.885.600-XX); Rodrigo Antonio Ramos (XXX.773.170-XX); Theyde de Mico Baptista (XXX.331.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.